Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. DISTINGUISHING NO PROCESSO COLETIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DE 12/2021 (EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ 303/2019). PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO OBSERVADO O VALOR TOTAL EXECUTADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a correspondente impugnação, reconheceu a exigibilidade do título judicial formado nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 e homologou os cálculos da exequente.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo coletivo é inexigível, seja por se tratar de obrigação de fazer supostamente cumprida, seja pela aplicação do Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021; (iii) determinar se é possível a expedição de requisitório relativo à parte incontroversa, à luz do Tema 28 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O título executivo revela obrigação de pagar diferenças salariais desde 1o/12/2015 até a incorporação, conforme acórdão da ação coletiva, afastando a alegação de inexistência de obrigação de pagar.
4. A questão relativa ao Tema 864 do STF foi discutida e afastada no processo coletivo originário, com distinguishing expressamente realizado, de modo que não cabe rediscuti-la em impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A inexigibilidade não pode ser reconhecida diante do trânsito em julgado da ação coletiva, devendo eventual inconformismo ser manejado por via própria desconstitutiva.
6. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
7. A expedição de requisitório de pagamento da parcela incontroversa é compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema no 28, que autoriza a execução da parte autônoma e preclusa do título judicial transitado em julgado, desde que observada a regra estabelecida no art. 100, § 8o, da CF.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A exigibilidade do título judicial coletivo permanece íntegra quando a matéria referente ao Tema 864 do STF foi debatida e afastada no processo de origem, sendo inviável rediscuti-la na fase executiva.
2. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
3. A expedição de requisitório de pagamento da parcela incontroversa é admissível quando há parte autônoma e preclusa do título executivo transitado em julgado, desde que observadas as regras constitucionais sobre precatórios e RPVs.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435 e Temas 28, 810, 864, 1349; STJ, Tema 905.